Tribunal: TJPA
Processo: 0804464-96.2025.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10893 - Base de Cálculo
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0804464-96.2025.8.14.0000

AUTOR: MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA

REU: DANIELLE DA CRUZ MOREIRA PONTES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
AÇÃO RESCISÓRIA

PROCESSO N° 0804464-96.2025.8.14.0000

JUÍZO SENTENCIANTE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA
AUTOR: MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA
RÉU: DANIELLE DA CRUZ MOREIRA PONTES
RELATORA: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA. PROCURADOR MUNICIPAL SEM PODERES PARA TRANSIGIR. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação Rescisória ajuizada pelo Município de Nova Timboteua com o objetivo de desconstituir sentença proferida na Ação de Cobrança nº 0800619-85.2024.8.14.0034, na qual foi homologado acordo judicial em favor de servidora pública, no valor de R$ 29.490,52, a título de progressões funcionais previstas na Lei Municipal nº 194/2011. O Município sustenta a nulidade da sentença por ausência de autorização legislativa, estudo técnico de vantajosidade, dotação orçamentária, afronta ao regime de precatórios e à LC nº 173/2020, e vício de representação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de norma legal autorizativa e de demonstração de interesse público invalida o acordo homologado judicialmente; (ii) estabelecer se a homologação judicial incorreu em violação manifesta à norma jurídica, ensejando a rescisão da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A celebração de acordos judiciais pela Administração Pública exige autorização normativa específica, conforme o princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), o que não se verificou no caso concreto. O acordo foi assinado unicamente pelo Procurador-Geral do Município, sem norma local que lhe atribuísse competência para dispor sobre direitos patrimoniais do ente público.

A inexistência de cláusula específica outorgando poderes para transigir, a ausência de "kit prefeito" e de portaria nomeando o procurador como competente para firmar acordos revelam vício insanável, não convalidado pela homologação judicial.

A celebração do acordo impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa por parte do Município, cujo direito de impugnação foi inviabilizado pela rápida homologação e imediato arquivamento do feito. Isso desnatura a lógica da preclusão e legitima a utilização da ação rescisória como único meio viável para correção da nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

A celebração de acordo judicial pela Fazenda Pública, por constituir ato de disposição patrimonial, submete-se ao princípio da legalidade estrita e exige autorização em lei específica ou delegação expressa de poderes do Chefe do Poder Executivo ao procurador signatário.

A ausência de comprovação de tais poderes específicos configura violação manifesta à norma jurídica (art. 37 da CF e art. 105 do CPC), autorizando a rescisão da sentença homologatória com fundamento no art. 966, V, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput; 100; 167, II e VIII; CPC, arts. 105, 376, 966, V e § 1º, e 1.000; LC nº 173/2020; LC nº 101/2000 (LRF), arts. 15 e 21.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ação Rescisória nº 0805544-95.2025.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, Seção de Direito Público, j. 27.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802478-95.2018.8.14.0051, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 05.12.2022; TJPA, Remessa Necessária nº 0001757-39.2012.8.14.0003, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 25.09.2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em
conhecer e julgar procedente a Ação Rescisória
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em
terça-feira, 21 de outubro de 2025
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada pelo MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA com o escopo de desconstituir sentença transitada em julgado nos autos da Ação de Cobrança nº 0800619-85.2024.8.14.0034, ajuizada por DANIELLE DA CRUZ MOREIRA PONTES, servidora pública municipal, na qual foi homologado acordo judicial para pagamento de R$ 29.490,52 (vinte e nove mil, quatrocentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos), a título de valores retroativos decorrentes de progressão funcional, com base no art. 20 da Lei Municipal n.º 194/2011.

Na petição inicial, o Município alega, em síntese, a nulidade da sentença homologatória em virtude de graves vícios apontados como ensejadores da desconstituição da coisa julgada, com fundamento no art. 966, V do CPC. Sustenta, especialmente, que o acordo foi firmado sem autorização legislativa específica, sem estudo técnico de vantajosidade, sem dotação orçamentária, com transferência de despesa à gestão sucessora, violando, por conseguinte, os artigos 37 e 167, II da CF/88 e dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ainda, sustenta a ausência de documentos comprobatórios essenciais para validação do acordo, como o “kit prefeito” e portaria do Procurador-Geral que celebrou o ajuste. Argumenta que o valor acordado afronta o regime constitucional dos precatórios e contraria a Lei Complementar Federal nº 173/2020, ao considerar triênios em período vedado (maio de 2020 a dezembro de 2021), além de não observar a prescrição quinquenal de parte do crédito.

Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspensão do cumprimento da sentença na origem. Ao final, pugna pela procedência da ação, para, nos termos do Art. 968, inc. I, rescindir a sentença homologatória do acordo nulo firmado, para fins de prosseguimento de ação, abrindo prazo para o Município apresentar contestação.

Em contestação, a parte ré, DANIELLE DA CRUZ MOREIRA PONTES, aduz, preliminarmente, a inadmissibilidade da Ação Rescisória, por se tratar de sucedâneo recursal indevido, utilizado com a finalidade de rediscutir matéria que poderia ter sido objeto de impugnação nos autos originários. Destaca que a avença celebrada teve por fundamento norma municipal vigente e que a celebração de acordos semelhantes vem sendo reiteradamente validada pelo Poder Judiciário local, inclusive com trânsito em julgado.

Defende, ainda, que a Lei nº 194/2011 garante o direito à progressão funcional, e que o triênio de 2017 a 2019 foi regularmente adquirido antes da vigência da Lei Complementar nº 173/2020, não sendo atingido pela vedação legal. Sustenta que o acordo homologado se refere a obrigação de pequeno valor (RPV), não se sujeitando, portanto, ao regime de precatórios. Aponta, ademais, que a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 contempla previsão para cumprimento de decisões judiciais, afastando a alegação de ausência de dotação orçamentária.

Aduz, por fim, que não há erro de fato a justificar a rescisória, pois o fato controvertido – validade do acordo – foi conhecido e decidido pelo juízo de origem. Ressalta que a municipalidade sequer utilizou os meios ordinários à sua disposição para impugnar a decisão antes de seu trânsito em julgado.

O Ministério Público, por meio do Parecer da 15ª Procuradoria de Justiça Cível, da lavra do Procurador de Justiça WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO, manifesta-se pelo juízo rescindente negativo, argumentando que a presente Ação Rescisória é manifestamente incabível, constituindo uso indevido da via excepcional, com nítido caráter de sucedâneo recursal. Enfatiza que a pretensão autoral não se funda em qualquer das hipóteses taxativas do art. 966 do CPC, mas na tentativa de reanálise do mérito da ação originária. Requer, por conseguinte, o julgamento pelo não recebimento da ação rescisória.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

A presente Ação Rescisória pretende a desconstituição da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança nº 0800619-85.2024.8.14.0034, proposta por DANIELLE DA CRUZ MOREIRA PONTES, na qual o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua homologou acordo judicial, reconhecendo como devido o montante de R$ 29.490,52 (vinte e nove mil, quatrocentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos), a título de diferenças de progressão funcional, com fundamento na Lei Municipal nº 194/2011, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC.

Aponta-se a violação à norma jurídica, com base no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, notadamente pela ausência de autorização legal para celebração do acordo por parte do Procurador-Geral do Município, ausência de estudo técnico de vantajosidade, inexistência de dotação orçamentária, desrespeito ao regime constitucional dos precatórios, aos artigos 37 e 167, II da CF/88 e dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei Complementar nº 173/2020.

Confirmo a tempestividade da presente ação, posto que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 07 de dezembro de 2024, conforme certidão de ID nº 25375485 - Pág. 44, e esta ação foi protocolada em 10 de março de 2025, ou seja, dentro do prazo limite de 2 (dois) anos previsto no artigo 975 do Código de Processo Civil.

Quanto ao cabimento da ação, a hipótese se subsume ao inciso V do artigo 966 do CPC, por violação manifesta à norma jurídica.

Vencida essa questão, cabe analisar a admissibilidade do pedido rescisório à luz da ausência de autorização legislativa para o acordo celebrado, o que compromete sua validade.

O autor fundamenta a presente Ação Rescisória com fulcro no artigo 966, V do CPC, por entender que a sentença homologatória partiu violou os artigos 37 e 167, II da CF/88 e dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei Complementar nº 173/2020. A alegação principal é a inexistência de norma municipal que confira ao Procurador-Geral competência para firmar acordos judiciais em nome da municipalidade. Adicionalmente, o Município sustenta que o acordo é nulo de pleno direito por ser desvantajoso e por afrontar princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Ao examinar os autos do processo originário, constatou-se que a autora da Ação de Cobrança, DANIELLE DA CRUZ MOREIRA PONTES, é concursada e nomeada pelo Município de Nova Timboteua e pleiteou o pagamento de R$ 29.490,52 (vinte e nove mil, quatrocentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos), relativo à sua progressão funcional.

O Termo de Acordo homologado pelo Juízo de primeira instância foi assinado exclusivamente pelo Procurador-Geral do Município de Nova Timboteua, sem a presença de outras autoridades ou manifestação de autorização (Id. nº Num. 25375485 - Pág. 39), que homologou o exato valor requerido na petição inicial, ou seja, de R$ 29.490,52 (vinte e nove mil, quatrocentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos). Vejamos:

Cumpre destacar uma peculiaridade processual que merece detida atenção: Nos autos da Ação Ordinária, o ente Municipal protocolizou o termo de acordo em 5 de dezembro de 2024; na mesma data, foi proferida a sentença homologatória. A publicação no Diário da Justiça Eletrônico ocorreu no dia seguinte, 6 de dezembro de 2024, e, em 7 de dezembro do mesmo ano, já constava nos autos a certidão de arquivamento. Ou seja, entre a juntada aos autos do termo de acordo e o trânsito em julgado da sentença que o homologou, transcorreu exíguo lapso temporal de apenas três dias. Vejamos:

Embora se reconheça a importância da celeridade processual como valor inerente à eficiência da atividade jurisdicional, há que se ponderar que tal celeridade não pode se sobrepor à observância dos trâmites legais regulares, tampouco justificar a supressão de etapas procedimentais essenciais à validade e legitimidade do feito. O rito processual, ao mesmo tempo em que visa à efetividade da prestação jurisdicional, também assegura as garantias processuais das partes.

Diante de tais circunstâncias, o Município, ao identificar as possíveis nulidades do acordo celebrado, peticionou nos autos, em 15 de janeiro de 2025, requerendo o chamamento do feito à ordem, com fundamento na inobservância de requisitos legais essenciais à validade da transação homologada. Todavia, o pedido restou indeferido, sob o argumento de que já havia sido proferida sentença homologatória do acordo firmado entre as partes, a qual transitara em julgado, conforme certidão constante nos autos, esgotando-se, assim, a jurisdição no primeiro grau.

No caso
sub judice
, a celebração do acordo foi considerada pelo juízo
a quo
como manifestação inequívoca de concordância e reconhecimento da pretensão da parte autora, culminando na homologação imediata e no trânsito em julgado da sentença. Ocorre que esse suposto ato de aceitação revela-se eivado de vício insanável: foi praticado por agente sem legitimidade para comprometer o Município em juízo quanto a renúncias patrimoniais.

Em verdade, a assinatura do acordo foi realizada por procurador municipal que atuou extrapolando os limites de sua representação legal. A situação criada é paradoxal: ao mesmo tempo em que se impediu o Município de interpor recurso, presumindo-se aceitação tácita, tal presunção originou-se de um ato praticado por quem não dispunha de poder para tanto. Com isso, violou-se não apenas o princípio da legalidade estrita, mas também o direito à ampla defesa e ao contraditório, inviabilizando o duplo grau de jurisdição.

Ressalte-se que, embora caiba ao Procurador-Geral representar o Município em juízo, a formalização de acordos judiciais que envolvam renúncia de direitos patrimoniais configura ato típico de gestão administrativa, cuja competência, como regra, pertence ao Chefe do Poder Executivo — ou, alternativamente, depende de autorização expressa do Legislativo municipal, conforme previsão na Lei Orgânica local.

Esse entendimento decorre do princípio da legalidade administrativa, consagrado no caput do art. 37 da Constituição Federal, segundo o qual o agente público só pode agir dentro dos limites que a lei estabelece. Ao contrário do particular, cuja liberdade de ação é ampla, a atuação da Administração Pública está condicionada ao permissivo legal expresso.

A transação judicial, por sua essência, configura disposição de direito patrimonial e, quando envolve entes públicos, implica renúncia de valores ou assunção de encargos. Portanto, exige poderes específicos para ser validamente realizada. O art. 105 do Código de Processo Civil é categórico ao afirmar que a cláusula de transigir não se presume em procurações genéricas:

Art. 105.

A procuração geral para o foro [...] habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto [...] transigir [...], que devem constar de cláusula específica.

No caso em tela, após o protocolo da petição inicial acompanhada dos documentos pertinentes e o subsequente despacho de citação do Município, foi juntado aos autos, logo em seguida, Termo de Acordo, desacompanhado de qualquer instrumento de mandato. Outrossim, a inexistência, nos autos originários, de procuração com cláusula específica outorgando poderes para transigir, bem como a ausência de norma legal local que atribuísse tal competência ao procurador signatário, configura vício de representação insuperável, ensejando a nulidade do acordo e da sentença que o homologou.

A ausência de previsão legal e de documentos que comprovem a regularidade da representação (como portaria e “kit prefeito”) revela nítida afronta ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88), à moralidade administrativa e à responsabilidade fiscal (arts. 15 e 21 da LRF).

Outrossim, é aplicável à hipótese o disposto no art. 376 do CPC, que impõe à parte o ônus de provar o teor e a vigência de normas municipais quando invocadas como fundamento de sua pretensão:

Art. 376.

A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar.

Nesse contexto, competia à parte autora — ou ao próprio procurador municipal — comprovar a existência de autorização normativa que lhe conferisse poderes para transigir, o que não se verificou nos autos. O juízo, ao presumir a regularidade da representação e da capacidade postulatória para aquele ato específico, incorreu em equívoco que compromete a higidez do processo.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação de norma local autorizativa e da prática de ato processual por agente desprovido de poderes para renunciar a direitos do ente público, está configurado o vício de representação que contamina a sentença homologatória. Tal nulidade, por sua gravidade e repercussão, impõe o acolhimento da presente Ação Rescisória, como forma de restaurar a legalidade e preservar os direitos do Município.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NULIDADE DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE EM AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO PROCURADOR MUNICIPAL . VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. ERRO DE FATO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. I . CASO EM EXAME Ação rescisória com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Município de Nova Timboteua contra acórdão homologatório de acordo judicial firmado em ação de cobrança, sob o fundamento de nulidade absoluta por ausência de lei autorizativa municipal, estudo técnico de vantajosidade, dotação orçamentária e observância ao regime constitucional de precatórios. A parte autora sustenta ofensa aos arts. 167, II e VIII, e 100 da CF/1988, aos arts. 15 e 21 da LRF, à LC nº 173/2020, bem como erro de fato e prescrição parcial . Após indeferimento do pedido liminar, o processo foi regularmente instruído, com manifestação favorável do Ministério Público à procedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de norma legal autorizativa e de demonstração de interesse público invalida o acordo homologado judicialmente; (ii) estabelecer se a homologação judicial incorreu em erro de fato e violação manifesta à norma jurídica, ensejando a rescisão da sentença. III . RAZÕES DE DECIDIR A celebração de acordos judiciais por ente público exige autorização normativa específica, nos termos do princípio da legalidade ( CF, art. 37, caput), o que não se verificou no caso concreto, em que o acordo foi firmado sem previsão legal que conferisse competência ao Procurador-Geral do Município. A homologação judicial baseada na suposição de validade de ato administrativo nulo configura erro de fato, nos moldes do art. 966, § 1º, do CPC, pois considerou existente fato juridicamente inexistente – a legalidade do acordo celebrado sem respaldo normativo . A ausência de comprovação de vantajosidade, de dotação orçamentária e o desrespeito ao regime de precatórios reforçam a nulidade do ajuste, representando violação manifesta à norma jurídica (art. 966, V, do CPC). A ofensa ao art. 100 da CF e às normas da LRF agrava o vício do acordo, revelando renúncia indevida de receita pública sem observância das condicionantes legais . IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. Tese de julgamento: A celebração de acordo judicial por ente público sem autorização legal específica constitui vício de legalidade insanável, apto a ensejar a rescisão da sentença homologatória. A homologação judicial baseada em pressuposto fático inexistente, como a validade de ato administrativo nulo, caracteriza erro de fato, nos termos do art . 966, § 1º, do CPC. O descumprimento dos requisitos legais para transações judiciais no âmbito da Administração Pública, especialmente quanto à autorização normativa, vantajosidade e previsão orçamentária, configura violação manifesta à norma jurídica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput; 100; 167, II e VIII; LC nº 173/2020; LC nº 101/2000 ( LRF), arts . 15 e 21; CPC, arts. 966, V e § 1º, e 975. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente mencionados no julgado. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E JULGAR PROCEDENTE AÇÃO RESCISÓRIA, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator . Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA. Datado e assinado eletronicamente . Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator

(TJ-PA - AÇÃO RESCISÓRIA: 08055449520258140000 27323830, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2025, Seção de Direito Público)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACORDO JUDICIAL FIRMADO POR PROCURADOR MUNICIPAL SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO MANIFESTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Rescisória ajuizada pelo Município de Nova Timboteua com o objetivo de desconstituir sentença que, em Ação de Cobrança, homologou acordo judicial firmado pelo então Procurador-Geral do Município. O ajuste reconheceu um débito de R$ 61.351,32 (sessenta e um mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos) referente a verbas de progressão funcional de servidora.

2. O ente municipal sustenta que a transação é nula de pleno direito, pois foi celebrada por agente público sem poderes específicos para dispor sobre o patrimônio público, configurando violação direta ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF), além de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao regime constitucional de precatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a celebração de acordo judicial pelo Procurador-Geral do Município, sem a existência de lei autorizativa específica ou delegação expressa de poderes pelo Chefe do Poder Executivo, constitui violação manifesta à norma jurídica (art. 966, V, do CPC), apta a ensejar a rescisão da sentença homologatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade estrita, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, segundo o qual o agente público somente pode agir nos estritos limites do que a lei autoriza ou determina. A transação, por sua natureza, é um ato de disposição de direito patrimonial que extrapola as atribuições ordinárias de representação judicial, exigindo competência específica.

5. O Procurador-Geral do Município não possui poderes implícitos para transigir, confessar ou renunciar a direitos em nome do ente público. A validade de tal ato condiciona-se à existência de autorização em lei específica ou de delegação expressa do Prefeito Municipal, que é o gestor máximo do patrimônio local. A exigência de poderes especiais, aliás, encontra amparo no art. 105 do Código de Processo Civil.

6. A ausência, nos autos originários, de qualquer instrumento legal que outorgasse ao procurador signatário competência para firmar o acordo constitui vício insanável. A homologação judicial, ao presumir a regularidade da representação para um ato de tamanha relevância, incorreu em erro de procedimento, violando a norma que impõe à parte que alega direito municipal o ônus de provar seu teor e vigência (art. 376, CPC).

7. A celebração do acordo, nessas circunstâncias, cerceou o direito de defesa do Município, que foi indevidamente impedido de recorrer da sentença homologatória sob o fundamento de aceitação tácita (art. 1.000, CPC). Ocorre que o ato de "aceitação" foi praticado por agente incompetente, o que vicia a própria premissa da preclusão lógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido procedente para, em judicium rescindens, desconstituir a sentença homologatória e, em judicium rescissorium, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja reaberto o prazo para o Município de Nova Timboteua oferecer contestação, assegurando-se o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

"1. A celebração de acordo judicial pela Fazenda Pública, por constituir ato de disposição patrimonial, submete-se ao princípio da legalidade estrita e exige autorização em lei específica ou delegação expressa de poderes do Chefe do Poder Executivo ao procurador signatário.

2. A ausência de comprovação de tais poderes específicos configura violação manifesta à norma jurídica (art. 37 da CF e art. 105 do CPC), autorizando a rescisão da sentença homologatória com fundamento no art. 966, V, do CPC.

3. É inaplicável o instituto da aquiescência tácita (art. 1.000 do CPC) para obstar o reexame da causa quando o ato de transação foi praticado por agente público sem competência legal para vincular o ente."

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput, e art. 100; CPC, arts. 105, 376, 966, V, e 1.000.
Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Ação Rescisória nº 0805544-95.2025.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, Seção de Direito Público, j. 27.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802478-95.2018.8.14.0051, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 05.12.2022

(TJ-PA
0804432
-
91.2025.8.14.0000
,
Juíza Convocada Alda Gessyane Monteiro De Souza Tuma
- Decisão monocrática. Data: 22/09/2025)

REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO . ÔNUS AO ERÁRIO. SUBMISSÃO AO REEXAME NECESSÁRIO. ART. 750, I DO CPC/73 . APLICAÇÃO ANALÓGICA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO INCIDÊNCIA . AUTORIZAÇÃO PARA TRANSIGIR EM JUÍZO. PREVISÃO LEGAL AUSENTE. PAGAMENTO POR PRECATÓRIOS. NÃO PACTUADO . VANTAGEM ECONÔMICA AO ERÁRIO. AUSENTE. INDISPONIBILIDADE DOS BENS PÚBLICOS. LEGALIDADE . ISONOMIA. IMPESSOALIDADE. INETERESSE PÚBLICO. VIOLAÇÃO . SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. ATOS EXECUTÓRIOS INVALIDADOS. RETORNO À ORIGEM. 1- Trata-se de remessa necessária de sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, homologou o acordo celebrado entre as partes, com reconhecimento de crédito na ordem de R$ 1 .400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) em favor da autora, e extinguiu o processo com resolução do mérito; 2- O acordo firmado pela Fazenda Pública com imposição de ônus financeiro ao erário, máxime em valor elevado e superior à quantia atribuída à causa, mostra-se suficiente a justificar a aplicação analógica do inciso I do art. 496 do CPC à sentença, correspondente ao inciso I do art. 750 do CPC/73 (vigente à época), atraindo sua submissão ao reexame necessário pelo juízo ad quem . Precedentes do STJ; 3- Tendo em vista o caráter público do reexame oficial, que lhe afasta a incidência do instituto da preclusão consumativa, ainda que a omissão da remessa necessária tenha sido identificada tardiamente, seu suprimento afirma-se imperativo e exigível, inclusive, de ofício, já que importa em condição de validade da sentença, sem a qual não se opera seu trânsito em julgado. Precedentes do STJ; 4- A jurisprudência nacional é firme no reconhecimento da validade do acordo judicial celebrado pela Fazenda Pública, observada a indisponibilidade dos bens púbicos, assim como os princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia e interesse público, desde que: a) exista lei geral ou específica que autorize o representante da pessoa de direito público a transigir em juízo; b) o pagamento seja sujeito ao regime de precatórios, na forma do art. 100 da CF/88; e c) importe em vantagem financeira ao erário. Precedentes do STJ; 5- Observados os termos da sentença homologatória sob exame, depreendem-se insatisfeitas as três condições autorizadoras da transação pela Fazenda Púbica em juízo . Isto porque: a) a Lei Orgânica do Município de Alenquer não contempla qualquer autorização para celebração de acordo em nome do ente municipal; b) foi pactuado o pagamento mediante depósito direto dos valores na conta bancária do patrono da autora; e c) o valor do acordo consiste em quase o dobro da quantia atribuída à causa, com base em majoração do pedido posterior ao oferecimento da contestação, em violação à remansosa jurisprudência do STJ; 6- Considerando que o trânsito em julgado da sentença insere-se na categoria de ato administrativo inexistente, porquanto carente do aperfeiçoamento conferido pelo reexame oficial e, diante da inequívoca eiva de vícios identificados no acordo homologado, impõe-se a desconstituição da sentença, com a consequente invalidação de todos os atos executórios que a sucederam; devendo os autos retornarem à origem para prosseguimento da instrução processual; 7- Reexame necessário conhecido. Sentença desconstituída. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/09/2023 a 2/10/2023, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e desconstituir a sentença que homologou o acordo firmado entre as partes . Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00017573920128140003 16349510, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 25/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Ademais, destaco que a tese de inadmissibilidade da Ação Rescisória, sob o fundamento de que se trata de sucedâneo recursal inadequado, não merece prosperar, diante de peculiaridade processual que desnatura por completo a lógica da preclusão consumativa e da segurança jurídica invocada pela parte ré.

A homologação do acordo judicial deu-se de forma sumária, com arquivamento imediato do feito, inviabilizando o exercício regular do contraditório. O Município, ao identificar a nulidade, chegou a peticionar nos autos originários requerendo o chamamento do feito à ordem, apontando a ilegitimidade do signatário. O pedido foi indeferido com base no trânsito em julgado já certificado, frustrando o direito de impugnação.

Nessas circunstâncias, a Ação Rescisória não constitui sucedâneo recursal, mas sim única via juridicamente viável para corrigir decisão fundada em ato processual eivado de nulidade absoluta, praticado por agente sem poderes para transigir em nome do ente público. A violação manifesta à norma jurídica legitima o cabimento da ação, nos termos do art. 966, incisos V do CPC.

Assim, presentes todos os requisitos legais, a procedência da ação rescisória é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 966, incisos V do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido rescindente para rescindir a sentença homologatória proferida nos autos da Ação de Cobrança nº 0800619-85.2024.8.14.0034.

Por corolário, julgo procedente o pedido rescisório, para determinar o regular prosseguimento da ação originária a partir da fase de apresentação de contestação pelo MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA.

Defiro à parte ré, DANIELLE DA CRUZ MOREIRA PONTES, o benefício da gratuidade da justiça. Condeno-a, contudo, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Todavia, à vista da concessão da gratuidade judiciária, suspendo a exigibilidade da presente condenação, nos moldes do artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência econômica da parte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Advirto que em caso de recurso dirigido ao Colegiado e sua manifesta inadmissibilidade ou improcedência, o recorrente poderá está sujeito à multa prevista no artigo 1.021, §4º do CPC.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 03/11/2025